Tribunal: TJDFT
Processo: 0709912-27.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ART. 505, DO CPC. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. ERROR IN PROCEDENDO. RECONHECIMENTO.
1. Conhece-se da apelação quando observado que há correlação entre a fundamentação expendida na sentença, as alegações recursais e o pedido de reforma do referido julgado.
2. Conforme preceitua o art. 505, do CPC, como regra, não é dado ao juiz decidir novamente a respeito de questões que já foram objeto de decisão anterior. Sendo evidente que o pedido de pagamento de honorários sucumbenciais já havia sido objeto de decisão, configura error in procedendo novo exame a respeito do tema no momento da prolação de sentença extintiva do cumprimento de sentença pelo adimplemento da dívida.
3. Apelação conhecida e provida.